Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701193-51.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: ENXOVAIS DO VALE LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ENXOVAIS DO VALE LTDA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR